Tribunal: STF
Processo: HC 230389
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PLEITO PELA APLICABILIDADE DE DETRAÇÃO FUNDAMENTADO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME PRATICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, HC nº 780.743, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, admite-se a detração penal de prisão provisória em processo distinto, desde que: a) a condenação na qual se pretenda a aplicação do art. 42 do CP seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. O agravado não cumpre o primeiro requisito. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente esteve preso provisoriamente no “período de 23/8/2017 a 13/6/2018”, por força de decreto proferido na Ação Penal nº 001800-17.2017.8.26.0439, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto/SP, na qual restou absolvido por falta de provas do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Em razão da prática de delitos praticados após ter sido colocado em liberdade, “sobrevieram condenações em desfavor do ora insurgente, perfazendo o total de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão”.



    A inicial narra, ainda, que no bojo do processo de execução nº 0013927-23.2021.8.26.0996, a defesa requereu ao Juízo da Vara de Execuções Criminal de Presidente Prudente/SP a detração do citado período de segregação cautelar, o que foi indeferido, em 11/9/2022. 



    Irresignada, a defesa recorreu, tendo sido o agravo em execução penal nº 0012241-59.2022.8.26.0996 desprovido pelo Tribunal de origem.



    Em sede de habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não ocorrência de detração penal.



    Argumenta, em síntese, que, “embora os períodos nos quais o paciente tenha ficado preso provisoriamente sejam anteriores ao outro crime praticado, tem ele o direito à detração da pena, primeiramente porque não há qualquer vedação legal nesse sentido e, ainda, por uma questão de justiça”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Superior Tribunal de Justiça seja cassada a decisão combatida, bem como a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de detração de penas, fundamentando-se a decisão em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com a concessão da ORDEM LIMINAR em favor do paciente para que seja aplicada a detração do tempo de pena cumprida em prisão provisória, assim, com fulcro no artigo 42 do Código Penal, requer a defesa que seja determinado o computo de 293 (dias) no restante de sua atual pena, com base no tempo em que o sentenciado esteve preso irregularmente. 



    Termos em que, respeitosamente, pede e aguarda a CONCESSÃO DA ORDEM.



    Caso o Respeitável Ministro, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção da paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°).” 



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Infere-se dos autos que o agravante permaneceu preso preventivamente no período de 23/8/2017 a 13/6/2018, por força de decreto proferido na Ação Penal n. 001800-17.2017.8.26.0439, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto/SP, na qual foi absolvido. 



    Posteriormente, em razão da prática de delitos, em 24/6/2020, 25/8/2020 e 27/5/2021, sobrevieram condenações em desfavor do ora insurgente, perfazendo o total de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão (fls. 119-124). 



    O Magistrado da execução indeferiu pleito de defensivo de detração do período em que o reeducando permaneceu encarcerado preventivamente na Ação Penal n. 001800-17.2017.8.26.0439, sem decisão assim fundamentada (fls. 16-17):



    [...]



    O Tribunal estadual ratificou o decisum supra, sob os seguintes fundamentos (fls. 20-21, destaquei): 



    ‘2. É caso de não provimento do agravo. 



    Ao que se depreende dos documentos que instruem o presente agravo, o crime relativo ao processo em que se decretou a prisão preventiva, com posterior sentença absolutória (proc. nº 0001800-17.2017.8.26.0439), ocorreu em 23 de agosto de 2017, sendo, portanto, anterior aos delitos cujas penas são cumpridas no processo de execução, que teve início em 25 de agosto de 2020. 



    Portanto, posterior à própria absolvição reconhecida naquele primeiro feito. 



    De ver-se que, de acordo com ponderável corrente jurisprudencial, tem-se admitido detração de lapso de prisão provisória aplicada noutro processo, desde que o crime pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido praticado antes daquele onde se decretou a segregação cautelar. 



    [...] 



    No presente caso, como visto, o crime objeto do processo em que se decretou a prisão preventiva, no qual houve desate absolutório, foi praticado antes dos crimes pelos quais o sentenciado sofreu novas condenações e cujas penas o ora são cumpridas. 



    Admitir a detração nessa hipótese equivale a aceitar a formação, pelo sentenciado, de "crédito" em face do Estado, a ser descontado futuramente no bojo da execução de pena de crime praticado posteriormente. 



    Absurdo, data venia. 



    Outrossim, de ver-se que a r. decisão, muito embora concisa, tratou do caso específico e está de acordo com entendimento jurisprudencial firmando no C. Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça, não se vislumbrando defeito de fundamentação. 



    Assim, não se vislumbra o alegado desacerto da r. decisão.’ 



    Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena. 



    Esse, inclusive, é o entendimento reiterado deste Tribunal Superior, segundo o qual ‘o tempo de prisão provisória, ocorrida em processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação criminal, somente pode ser considerado para fins de detração da pena se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido’ (AgRg no RHC n. 134.141/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 21/6/2021).



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, a detração da pena está prevista no artigo 42 do Código Penal, in verbis:



    Art. 42 Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.



    A respeito do tema, este Tribunal, no julgamento do HC nº 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 20/6/2008, fixou o entendimento de que não cabe descontar na pena imposta pela prática de crime posterior o tempo de prisão provisória pelo cometimento de crime anterior e do qual resultou absolvição, sob pena de creditar-se um bônus para que o réu desconte na pena resultante de condenação futura, consoante se vê da ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual’ (RHC 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 23.9.1983).



    2. Não pode o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado – e posteriormente absolvido – para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior.



    3. Habeas Corpus indeferido.”



    A propósito, rememoro o debate instaurado no referido julgamento:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Aquele que delinque não fica com crédito para ver compensado, em termos de custódia, considerada nova prática criminosa.



    Evidentemente, a detração pressupõe período de custódia após o cometimento do crime e ligado a este. Claro, não confundo essa visão com a problemática alusiva ao tempo máximo em que o cidadão pode ficar preso.



    Não. Pretende-se a detração, levando-se em conta a pena ligada a crime anterior. Evidentemente, não há o direito, a não ser que se parta para o denominado ‘Direito Alternativo’.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Apenas como curiosidade, interessou-me o assunto; anotei a jurisprudência de aproximadamente onze tribunais: todos seguem o Supremo Tribunal, menos o Tribunal do Rio Grande do Sul.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Custo até a perceber que se tenha feito tamanha confusão entre o instituto da detração e o instituto da permanência máxima da cadeia. Pode ser perquirido o período máximo, levando em conta o tempo alusivo a crime anterior praticado pelo condenado no processo subsequente, observado o § 2º do artigo 75 do Código Penal.



    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO.



    Só para poder entender, porque a questão é até interessante. Quer dizer, então vamos admitir que uma pessoa mate outra e seja condenada a trinta anos de cadeia. Quer dizer, se matar uma outra e já tiver trinta anos, ele não vai mais ser condenado?



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Ministro, não foi isso que disse. Por gentileza, perceba o alcance do meu voto. Não junto períodos distintos, intercalados pelo espaço de tempo em que a pessoa esteve em liberdade. Assento que, de forma contínua, não se pode ficar sob a custódia do Estado por mais de trinta anos. De forma intercalada, pode-se, desde que tenha idade para cumprir a pena e continue vivo.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – A tese, no caso, é de que os artigos 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais não vedariam a possibilidade de detração em processos distintos.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Não cabe detração. É algo diverso. A detração seria uma compensação. Quer dizer, alguém, após haver cumprido pena, ficaria com um crédito a ser considerado, posteriormente, no caso de um outro crime. O passo mostra-se demasiadamente largo.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Compensação é a palavra certa. Imagine que alguém, depois de haver cumprido um período de pena, seja absolvido e tenha ficado preso um ou dois meses preventivamente. Ele teria, então, um crédito com o Estado? Quer dizer, já sabe que pode delinquir, porque, por dois meses, não ficará preso?



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – E, absolvido, pode ingressar contra o Estado, visando a indenização.



    A SENHOR MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Encontrei apenas uma menção no Direito norte-americano, no qual não se pode ser condenado pelo mesmo fato duas vezes. Então, se uma pessoa for condenada por matar alguém, e depois descobre que não foi ela, se viesse a matar efetivamente, ela não seria mais julgada. Quer dizer, é um sistema completamente diferente.”



    No mesmo sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM 'BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA'. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 110.576, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/6/2012)



    Destarte, é possível antever a existência de requisitos para que se possibilite a detração em processos diversos, quais sejam: i) ausência de juízo condenatório em relação ao fato investigado no processo gerador do tempo a ser detraído ou extinção da pena correlata à um juízo negativo de culpabilidade; e ii) cometimento do novo delito cujo tempo de constrição da liberdade se pretende detrair antes da segregação cautelar do réu pelo primeiro crime. 



    In casu, restou consignado pelo Tribunal de origem que “o crime relativo ao processo em que se decretou a prisão preventiva, com posterior sentença absolutória (proc. nº 0001800-17.2017.8.26.0439), ocorreu em 23 de agosto de 2017, sendo, portanto, anterior aos delitos cujas penas são cumpridas no processo de execução, que teve início em 25 de agosto de 2020. Portanto, posterior à própria absolvição reconhecida naquele primeiro feito.”



    Efetivamente, no processo em que se busca a detratação, decorrente de condenações impostas nos autos do Processo nº 1500368-44.2021.8.26.0439, tem-se crimes cometidos em data posterior à data da prisão provisória, decretada nos autos do Processo nº 001800-17.2017.8.26.0439, no qual apurou fato praticado no dia 23/8/2017, restando desatendido o segundo requisito acima disposto, uma vez que a situação exigida pela construção pretoriana é justamente a oposta, qual seja, a de crime cometido em momento anterior à segregação cautelar, justamente para se evitar o sistema de creditamento de tempo. 



    Destarte, não cabe descontar na pena do crime posterior o tempo de prisão cautelar resultante da prática de crime anterior, mesmo se houve um juízo absolutório, como no caso presente, máxime se considerado que o reconhecimento dessa possibilidade resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e, potencialmente, representaria a impunidade de posteriores infrações penais. Nesse sentido, ainda, cito os seguintes precedentes:



    Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma “conta-corrente” delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada. (HC 111.081, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/2012)



    Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes. “Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior” (HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. (HC 107.158, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/3/2012)



    Por fim, importa consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente